Tribunal: TJSP
Processo: 0020665-92.2011.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE IN ITINERE – JOELHO DIREITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a incapacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE IN ITINERE – JOELHO DIREITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a incapacidade laborativa comprovada e atual, o que não ocorre no presente caso – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Recursos, oficial e voluntário, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0020665-
92.2011.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ELIANE SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18447
APELAÇÃO No: 0020665-92.2011.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADA: ELIANE SANTOS DA SILVA.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANGELA MARTINEZ HEINRICH.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO INTERPOSTO
PROVA PERICIAL
REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA
EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
ACIDENTE IN ITINERE
JOELHO DIREITO

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE IMPROCEDÊNCIA
Absoluta normalidade funcional ao exame físico
A
infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a
incapacidade laborativa comprovada e atual, o que não
ocorre no presente caso Benefício indevido Sentença
reformada Improcedência decretada Recursos, oficial e
voluntário, providos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia ré contra a r. sentença
de fls. 152/159, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação, condenando-a
ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir da cessação do auxílio-doença, não
remetendo os autos a reexame necessário.
Em recurso (fls. 169/172), a autarquia sustentou que:
a) não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão
de auxílio-acidente;
b) a moléstia da autora seria pré-existente ao acidente de trajeto;
c) seria cabível a redução dos honorários advocatícios.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 178/183), subiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
autos.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia (fls. 190/194).
Juntado o novo laudo (fls. 223/227), apenas a obreira se manifestou
(fls. 236/238).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, destaca-se ser o caso de reexame necessário da r. sentença.
Com efeito, por força do artigo 496, I, e § 3o, do C.P.C., é de rigor o
reexame sempre que proferida, como in casu, sentença ilíquida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público.
Aliás, a Súmula 490 do C. S.T.J., editada na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto, eis que o
entendimento nela contido também se amolda aos casos de reexame necessário de
sentenças ilíquidas previstas na legislação processual atual.
Assim, passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto com
o recurso voluntário, eis que engastados.
Nesse passo, os recursos, oficial e voluntário, merecem provimento.
A nova perícia (fls. 223/227), levada a efeito pelo Dr. Gilberto de
Castro Brandão, realizou minudente e portentoso exame físico (fls. 225/226), que
constatou a absoluta normalidade dos joelhos, com movimentação livre e resposta
negativa a todos os testes propedêuticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Note-se:
“JOELHOS
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem derrame articular.
Sem aumento de volume local.
Sem sinais flogísticos.
Sem atróficas musculares.
Sem dor a palpação.
Com crepitação patelo femural.
Sem deformidades e/ou desvios osteoarticulares.
Pesquisa de lesão ligamentar e/ou meniscal: negativa.
Manobra de Stress em valgo e raro: negativas.
Sem limitação funcional.” (fls. 225/226 destaques, maiúscula, do
original, em negrito, meu).
Após análise dos exames complementares, o d. expert asseverou que
“de acordo com o exame de RMN em anexo, de plena, é possível verificar que os
ligamentos cruzados, anterior e posterior, estão íntegros, assim como os meniscos
lateral e medial, restando como achado laboratorial, uma condropatia patelar
degenerativa sem qualquer relação com o acidente tipo e sinais de estiramento do
ligamento colateral, já devidamente consolidado, tendo em linha de conta a inocência
do seu atual exame físico.” (fls. 229 destaquei em negrito).
Em consequência lógica, concluiu o vistor pela ausência de redução
atual da capacidade laborativa da obreira:
“Assim, como os exames clínico e complementares são
uníssonos em apontar a inexistência de sequelas de natureza
incapacitante para o trabalho, concluímos que no caso dos autos, não
há incapacidade laboral a classificar pela lei acidentária em vigor.”
(fls. 227 destaque do original).
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo
crédito e respaldo, pois realizada por especialista da inteira confiança desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Bandeirante.
E afasta-se de plano a impugnação ao laudo ofertada pela segurada
neste segundo grau (fls. 236/238), pois críticas de caráter leigo de modo algum abala a
conclusão pericial, vez que esta se fundamenta em conhecimento e procedimentos
técnico-científicos, observando-se, ainda, que atestados e exames apresentados
unilateralmente pela parte não se prestam a contrariar resultado da perícia, realizada por
médico especialista e imparcial.
Consigne-se, por oportuno, que despicienda a vistoria no local de
trabalho, pois se trata de acidente de trajeto, conforme relatou na proemial, ressaltando-
se, ademais, que constatou-se ausência de incapacidade laborativa, quanto basta a obstar
benefício acidentário.
Importante ressaltar que a perícia oficial foi lastreada em exames
clínico e complementares, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade.
Portanto, não sendo a obreira portadora de moléstia atualmente
incapacitante decorrente do trabalho, não faz jus ao benefício acidentário.
Consigne-se, por fim, que ausente prova da incapacidade atual,
requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário, irrelevante a
investigação do nexo causal.
Posto isso, não sendo a obreira portadora de sequela incapacitante para
o labor, jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela qual dá-se
provimento aos recursos para, reformando-se a r. sentença, julgar improcedente a
ação, isenta a segurada das verbas sucumbenciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos.
ANTONIO TADEU OTTONI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Relator